Tribunal: TJDFT
Processo: 0748953-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÕES POSTERIORES AO FATO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, por comercializar substância entorpecente (crack) e portar outras porções para difusão ilícita, em local de grande circulação de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto). A defesa recorre, buscando (a) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime ou a limitação do aumento da pena-base; (b) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06), na fração máxima; e, (c) subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime configura bis in idem em razão da aplicação da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, mesmo diante de condenações posteriores; e, (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do local dos fatos (Rodoviária do Plano Piloto) para agravar a pena-base e, simultaneamente, justificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mesmo fato não pode ser utilizado para majorar a pena em mais de uma fase da dosimetria, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige a análise da situação pessoal do agente no momento da prática do crime, sendo indevido o uso de condenações posteriores como fundamento para afastar o benefício, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

6. Presentes os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, e inexistindo circunstâncias concretas que justifiquem a redução em fração menor, aplica-se a fração máxima de 2/3 para diminuição da pena.

7. Fixada a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

8. Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base no local dos fatos configura bis in idem quando esse mesmo elemento já fundamenta a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

2. A aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve considerar exclusivamente a situação pessoal do réu à época do fato, sendo vedado o uso de condenações posteriores para afastar o benefício.

3. Fixada a pena abaixo de 4 anos e ausentes vetores negativos, o regime inicial deve ser o aberto.

4. Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; CP, arts. 44 e 59; CF/1988, art. 5o, XLVI; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 499603/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 28.05.2019, DJe 04.06.2019; STJ, HC 399668/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.09.2017, DJe 21.09.2017.